Tribunal: STF
Processo: HC 182913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 554.832, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 24.11.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, em razão do pequeno valor da res furtiva: “12 (doze) garrafas de vinho Chapinha, avaliadas em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à empresa Passarin Indústria e Comércio de Bebidas Ltda.”. 
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim determinar o trancamento da ação penal.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. Verifico que o STJnão apreciou o mérito da controvérsia dos autos. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Ainda que assim não fosse, a orientação do STF é firme no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Além disso, o Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 
    12. Na hipótese de que se trata, embora o paciente tenha sido preso em flagrante delito pelo furto de três garrafas de vinho avaliadas em R$ 150,00, trata-se de crime de furto qualificado e os autos dão conta da reincidência e dos maus antecedentes do acionante. Não bastasse isso, o paciente encontra-se em livramento condicional. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do TJ/SP:
    “[...]
    Trata-se, em princípio, de furto qualificado realizado de madrugada em estabelecimento comercial, mediante escalada, o que revela ousadia do agente. 
    A par disso, constou na decisão recorrida, ora adotada, que o paciente ‘é reincidente na prática de crime patrimonial e encontra-se em livramento condicional, maus antecedentes que não recomendam sua soltura, demonstrando que as medidas em meio aberto são ineficazes para impedir a reiteração delitiva, indicando, portanto, que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, uma vez que faz do crime seu meio de vida.’ 
    Trata-se, em princípio, de furto qualificado realizado de madrugada em estabelecimento comercial, mediante escalada, o que revela ousadia do agente. 
    A par disso, constou na decisão recorrida, ora adotada, que o paciente ‘é reincidente na prática de crime patrimonial e encontra-se em livramento condicional, maus antecedentes que não recomendam sua soltura, demonstrando que as medidas em meio aberto são ineficazes para impedir a reiteração delitiva, indicando, portanto, que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, uma vez que faz do crime seu meio de vida.
    […].”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator